Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, do CP) e extorsão qualificada (art. 158, §§1o e 3o, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da nulidade do reconhecimento pessoal arguida apenas em sede recursal; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e à atenuante da reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal configura inovação recursal, por não ter sido arguida na instância de origem, sendo inviável seu conhecimento sob pena de supressão de instância.
4. A materialidade e autoria estão comprovadas por laudos periciais, reconhecimentos e depoimentos firmes das vítimas, corroborados por testemunhas e pelo laudo papiloscópico que identificou as impressões digitais do réu no veículo subtraído.
5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório, confirmando a atuação do réu como autor do roubo e extorsão mediante restrição de liberdade.
6. A agravante da reincidência é afastada, pois o processo indicado pela sentença baseou-se em decisão de impronúncia, não caracterizando condenação definitiva.
7. A atenuante da reparação do dano (art. 65, III, b, do CP) é inaplicável, pois a devolução do veículo não decorreu de ato espontâneo do réu, mas de iniciativa da vítima e da polícia.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “a”; 44; 65, III, “b”; 69; 157, §2o, II e V; 158, §§1o e 3o. CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899870, 0710950-05.2021.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1844594, 0732665-47.2023.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024; STJ, AREsp 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.11.2024.